Tribunal: STF
Processo: ARE 1389758
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Ana Kowalski Falararo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente aduz que o IPESP utilizou os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 11.960/2009 na correção monetária do precatório expedido. Sustenta aplicação do Tema nº 810 ao caso concreto. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal.



    A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da ora recorrente para manter a sentença que extinguiu o processo, diante da quitação do precatório, cuja atualização monetária dos valores devidos foi expressamente fixada no título executivo. O acórdão está assim ementado: 



    “APELAÇÃO. Precatório expedido e pago. Alegada a existência de diferenças devidas em decorrência da não aplicação do quanto decidido pelo E. STF no julgamento do Tema 810. Inocorrência. Critério de correção monetária e de juros expressamente fixados no título executivo, transitado em julgado em momento anterior ao reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, e mesmo do julgamento do Tema 810. Fatos supervenientes que não possuem o condão de alterar os critérios fixados no título transitado em julgado. Coisa julgada formal e material. Matéria de ordem pública. Pretensão da apelante que não comporta acolhimento. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.”



    É o relatório.



    A matéria relativa à validade dos juros moratórios e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.317.982-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1317982 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe27-10-2021)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora